Tribunal: TJSP
Processo: 1037015-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Injusta Acusação de Cometimento de Ilícito Criminal e Remoção Indevida do Autor da Aeronave. Agressão e tumulto não configurados. Danos morais evidenciados. Danos materiais não configurados. Recurso parcialmente provido.